Tribunal: TJSP
Processo: 1014365-61.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cobrança de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não configura ato ilícito, sem inclusão do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. Sentença reformada. Recurso da Ré provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso da Autora.